Tribunal: TJMT
Processo: 1022111-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022111-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[IGOR RODRIGUES SIEBER - CPF: 064.972.971-46 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IGOR RODRIGUES SIEBER - CPF: 064.972.971-46 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY SOUZA LIMA - CPF: 061.132.821-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, autuado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06). A defesa alega ilegalidade do flagrante, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea na decisão de custódia, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, invocando ainda o princípio da homogeneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se há ilegalidade na prisão em flagrante; (
ii
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e contemporânea; (
iii
) avaliar a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas; (
iv
) examinar a aplicação do princípio da homogeneidade à prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de decreto de prisão preventiva supre eventual ilegalidade do flagrante, constituindo novo título jurídico de segregação cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como o descumprimento reiterado de medida protetiva vigente, agressões físicas à vítima grávida, perseguição, ameaças e subtração de documentos pessoais, evidenciando o
periculum
libertatis
.

5. A decisão de custódia está adequadamente fundamentada nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da medida para proteção da integridade física e psicológica da vítima diante da ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas.

6. A gravidade concreta da conduta, aliada ao comportamento contumaz e desafiador do paciente frente às determinações judiciais, justifica a segregação cautelar, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre violência doméstica.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da reiteração delitiva e da comprovada ineficácia de medidas protetivas similares às cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

8. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, de natureza cautelar e não definitiva, sendo incabível a previsão do regime ou da pena a ser eventualmente imposta antes da instrução criminal, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais, nos termos do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de prisão preventiva supre eventual ilegalidade da prisão em flagrante, constituindo novo título autônomo de segregação cautelar.
2.
A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é legítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a insuficiência das medidas cautelares.
3.
A reiteração de condutas ameaçadoras e violentas no contexto de violência doméstica autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
4.
O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, de natureza cautelar e provisória.
5.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI e LXVIII; CPP,
arts
. 302, 312, 313, III, 319; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Enunciados n. 27 e 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 952.232/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 2/12/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 1.000.173/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 209.719/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025; STF, HC 216233, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 9/6/2022,
DJe
13/6/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de

habeas

corpus

com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de

Igor Rodrigues Sieber
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

O paciente foi preso em flagrante delito
,
no dia 16 de junho de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia
,
realizada nos autos de Prisão em Flagrante no 1001788-11.2025.8.11.0087, em decorrência da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06.

A impetrante sustenta que houve ilegalidade na prisão em flagrante com o argumento de que “
o
paciente não foi perseguido por ninguém, nem pela polícia, nem por particulares. Ao contrário, o paciente foi
‘
encontrado
’
, a partir de diligências investigatórias realizadas pela guarnição policial que estava de serviço, em local diverso de sua residência, quando já estavam de saída do bairro indicado pela vítima”.

Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente carece de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos e fundamentos legais exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, asseverando que não foi demonstrada a periculosidade atual ou risco à vítima que justifique a medida excepcional, pois a decisão se baseia em presunções e na gravidade abstrata do delito.

Aduz que, no caso em análise, não há qualquer elemento contemporâneo que autorize a decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto “a vítima aponta em suas alegações, um histórico de relacionamento conturbado, cujas condutas não são atuais a ponto de justificar risco iminente ou perigo concreto e, ainda, a vítima NUNCA realizou um boletim de ocorrência no período do relacionamento”.

Ressalta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal e no art. 22, da Lei no 11.340/2006, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento da ADPF no 347/DF.

Afirma que a prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade, uma vez que em caso de condenação ele cumpriria pena em regime menos gravoso, sendo, portanto, a referida medida cautelar, desproporcional ao caso concreto.

Diante dos fundamentos expostos, o paciente requer a concessão de medida liminar, a fim de revogar imediatamente a prisão preventiva, até o julgamento final da presente ação ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O
pedido liminar
foi indeferido (ID. 298578892)
.
Foram s
olicita
das

informações ao juízo de origem
,
que

as prestou
no ID.
299400862
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna

(
ID.
304332352
)
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Conforme relatado
,

a
impetrante
aduz, preliminarmente, a ilegalidade da prisão em flagrante. No mérito, sustenta

que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ressalta a violação ao princípio da homogeneidade.

Primeiramente, no que concerne à alegação
de ausência da situação de flagrância, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que qualquer alegação acerca da suposta ilegalidade da prisão em flagrante restou superada a partir da
sua homologação e
respectiva
conversão em
prisão preventiva.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais vícios na prisão em flagrante ficam superados com a superveniência do decreto preventivo, que constitui novo título a justificar a segregação cautelar.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA NÃO DISCUTÍVEL VIA HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
No que tange às irregularidades no flagrante, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade
.

3. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente possui duas condenações provisórias recentes pelos crimes de roubo e associação criminosa, "além de responder a processos por homicídio qualificado, roubo majorado, além de posse ou porte irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito" (fl. 24).

5. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 952.232/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

No mesmo sentido,
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, n
o Enunciado no 27, d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas pacificou o entendimento
de que
:
“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
”.

Ademais, conforme constou d
a decisão que indeferiu a liminar
,
a ausência de perseguição direta
do paciente
não retira a validade do flagrante, sendo plenamente válida a prisão efetuada a partir de diligências rotineiras da polícia militar após comunicação do delito. Ressalte-se que não há qualquer elemento que aponte para perseguição simulada ou para a prática de ato ilegal por parte da autoridade policial. Ao contrário, os documentos constantes dos autos indicam que os agentes agiram dentro da legalidade, localizando o paciente em decorrência de atividade investigativa ordinária, situação que não macula a regularidade do flagrante, nem configura violação
a
o art. 302 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, não merece acolhimento a alegação de ilegalidade da prisão em flagrante.

Por outro lado, e
mbora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos,
a
prisão preventiva do paciente foi decretada pel
a autoridade coatora
, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, em virtude do reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas judicialmente em favor de
S. S. L.
, vítima de violência
doméstica
, e di
ante da possibilidade concreta de que as agressões ilícitas praticadas contra a vítima tenham
prosseguimento, quiçá, com resultados ainda mais
graves
.

Conforme detalhado na decisão, o paciente, mesmo devidamente intimado das restrições impostas, teria
agredido fisicamente sua ex-companheira grávida de oito meses, após segui-la ao sair de uma igreja, jogando-a ao chão e desferindo tapas, socos e chutes, o que demonstra elevado grau de periculosidade e acentuada vulnerabilidade da vítima.

Consta ainda que o paciente descumpre medida protetiva vigente, persegue e ameaça a vítima, além de ter subtraído pertences e documentos essenciais ao acompanhamento da gestação, condicionando a devolução à retomada do relacionamento.
Destaca que a
vítima apontou que o agressor é usuário de drogas, integrante de facção criminosa e que a forçava a participar de crimes. Além disso, houve ameaças contra ela e seu filho, inclusive por parte da mãe d
ele [paciente]
, gerando fundado temor pela integridade física de ambos.

Ressaltou
que as medidas protetivas não se mostraram aptas a conter a atuação do paciente, tornando a prisão preventiva medida indispensável.

A
ssim, da
análise detida dos autos
,

vê-se
que não assiste razão ao impetrante
, na medida em que o
decreto prisional
está
devidamente fundamentado, com base em elementos concretos extraídos da dinâmica dos fatos narrados, corroborados por elementos de prova reunidos em sede inquisitorial, evidenciando-se

o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o
art
.
312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, bem como o perigo advindo da liberdade do
acusa
do. No mesmo sentido, o art
.
313, III, do
Código de Processo Penal
, admite a segregação provisória para garantir a execução das medidas protetivas de urgência no contexto da Lei Maria da Penha.

No caso concreto, está evidenciado que o paciente não apenas descumpriu as determinações judiciais, como também reiterou conduta ameaçadora, invasiva e intimidatória, atentando contra a integridade física e psicológica da vítima.

Por certo, a
gravidade concreta do comportamento imputado extrapola o mero descumprimento formal de medida protetiva, revelando postura contumaz e desafiadora à autoridade judicial, situação que, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a manutenção da prisão preventiva
, conforme julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA À EX-NAMORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso, a prisão preventiva foi decretada (i) como garantia da ordem pública, diante do descumprimento reiterado da medida protetiva anteriormente imposta; e (
ii
) pelo risco de reiteração delitiva.

3. A propósito,
o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que "não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversa". (HC 216233, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 9/6/2022,
DJe
13/6/2022)
.

4.

Cumpre salientar não ser possível avaliar, em sede de habeas corpus, se houve ou não o descumprimento da medida protetiva, por demandar o exame de provas, vedado a esta via eleita.

5.
A

perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo
.

6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 1.000.173/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, cumpre asseverar que a restrição à liberdade, antes da sentença condenatória transitada em julgado, via de regra, detém caráter cautelar e não definitivo, o que não se confunde, em qualquer hipótese, com a provável pena a ser cumprida no futuro pelo condenado, uma vez que a retirada do paciente do convívio social se dá de forma provisória e visa resguardar a paz da sociedade em que vive, diante da alta probabilidade
de reiteração
e da gravidade da conduta ilícita praticada.

Demais disso, destaca-se que durante a marcha processual outras circunstâncias judiciais podem ser identificadas, o que
pod
e
rá
influenciar na dosagem da reprimenda a ser fixada para cumprimento pelo paciente
, se for o caso
.

Sendo assim, não é possível prever,
em princípio
, em caso de futura e incerta condenação, qual sanção será imposta ao paciente, muito menos o regime de cumprimento de pena, uma vez que prescinde de análise das circunstâncias judiciais do caso e de outros elementos, que são extraídos dos fatos ainda a serem apurados durante a instrução criminal, o que revela ser incompatível com a via estreita d
esta ação
constitucional
.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES E APETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas - mais de 18 kg de maconha e 11g de cocaína - além da existência de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão, cadernos de anotações e plástico filme.

4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793,
Rela
. Mina.
Cármen
Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (
AgRg
no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
31/3/2022).

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7.
Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante,
"a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento."
(HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019).

8. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 209.719/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo,
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente
, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sendo imperioso registrar que sua prisão decorreu do descumprimento de medidas protetivas, que se assemelham às medidas cautelares alternativas que o impetrante almeja que sejam aplicadas ao paciente, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R
egistre-se
, pois,
que a gravidade dos fatos, a reiteração de condutas delitivas e a ineficácia das medidas protetivas já impostas demonstram que a segregação
cautelar é medida proporcional e adequada para a salvaguarda dos bens jurídicos tutelados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
D
ENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de

Igor Rodrigues Sieber
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025